Tribunal: TJMT
Processo: 0012243-62.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR DO COTIDIANO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não é toda falha na prestação dos serviços que, a rigor do CDC, gera dano moral. Não pode este instituto ser utilizado de forma banal. Se o apelado, administrador do cartão de crédito, sendo vítima por ato de terceiros, soluciona administrativamente a situação, deixa de cobrar o valor apurado pela fraude e não reside negativação, tal questão, situação que no momento atual, onde a fraude é a tônica, deve ser encarado como mero aborrecimento trivial do cotidiano. Correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0012243-62.2015.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR DO COTIDIANO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é toda falha na prestação dos serviços que, a rigor do CDC, gera dano moral. Não pode este instituto ser utilizado de forma banal. Se o apelado, administrador do cartão de crédito, sendo vítima por ato de terceiros, soluciona administrativamente a situação, deixa de cobrar o valor apurado pela fraude e não reside negativação, tal questão, situação que no momento atual, onde a fraude é a tônica, deve ser encarado como mero aborrecimento trivial do cotidiano. Correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0012243-62.2015.8.11.0003 interposto por DENISE RODEGUER contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145586240 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 145586241 que no caso em epígrafe, o Apelado agiu de forma negligente no tocante à segurança devida ao seu cliente Tem-se, pois, como demonstrada a má-prestação dos serviços, na medida em que o Apelado não zelou, como deveria, pela regularidade de seus serviços, vale dizer, não foi capaz de impedir acesso de terceiros não autorizados, que se utilizaram de fraude. Isto posto, a r. sentença deve ser reformada no que tange á imputação à Apelante a responsabilidade dos prejuízos sofridos de eximir da responsabilidade objetiva que recai sobre a Apelada;

Aduz que é totalmente procedente a apelação, pelo fato de que a R. Sentença se resume apenas em alegar a culpa dos prejuízos sofridos tão somente a Apelante, e eximindo o Apelado pelo má prestação de serviços que oferece aos seus consumidores, como a segurança nas transações, por exemplo. Portando requer a total procedência da apelação para reformar totalmente a R. Sentença com a condenação da Apelada nos mesmos termos narrados na peça exordial

Contrarrazões sob ID. 145586244.

É o relatório.

SUSTENTTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DENISE RODEGUER – OAB/SP 291039-A

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Face ao posicionamento de Vossa Excelência e o voto elaborado, farei uma análise mais criteriosa da situação porque existe alguns aspectos que não constam no meu voto.

Não julgarei de forma abstrata.

Adio para o dia 29 de março, próxima sessão, o julgamento do processo.

EM 15 DE MARÇO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO PARA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 29/03/23 POR INDICAÇÃO DO RELATOR PARA REVISITAÇÃO DOS AUTOS, APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DA APELANTE.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DENISE RODEGUER, doravante denominada recorrente, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente em síntese, que, em 20/04/2015, tivera sua conta bancária e cartão de crédito clonados, donde advieram cobranças indevidas, das quais tomou conhecimento em 19/05/2015, oportunidade em que contatou imediatamente a ré. Afirmou que, junto aos valores referentes à fatura de maio de 2015, a ré incluíra juros remuneratórios e de mora, além da cobrança de IOF, e que, do valor total (R$ 2.310,48), que reconhece apenas R$ 279,37, montante o qual efetuara o pagamento, orientada pela instituição financeira ré. Asseverou que sobre a fatura correspondente a junho de 2015 também incidiram valores a maior e indevidos, assim como no mês de julho. Relatou, por fim, ter tido duas compras via internet indevidamente canceladas pelo banco réu.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação da parte autora em ver julgada a demanda improcedente, diante de responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

O cerne da questão consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço.

Concluiu o magistrado diretor:

“(...)

Compulsando os autos, constata-se, primeiramente, que, apesar de a autora sustentar a ocorrência de fraude/clonagem de/em sua conta bancária e/ou cartão de crédito, inexiste no feito registro de Boletim de Ocorrência ou a adoção de qualquer outro tipo de providência por parte da autora, mas, sim, sua reiterada irresignação junto ao banco réu em relação a determinadas compras e valores incidentes.

(...)

Nota-se, inclusive, que, tão logo manifestada discordância quanto a determinados valores junto ao banco réu, este procedeu ao necessário, em tempo hábil, para estornar valores e, inclusive, bloquear compras on-line pela autora como medida de segurança, a fim de que aquela não pudesse amargar prejuízo, não fazendo jus, portanto, à repetição de indébito objetivada.

(...)

Não logrou êxito ainda em comprovar as alegações de que os encargos incidentes tenham sido ocasionados por falha na prestação de serviço do banco requerido, ou mesmo qualquer ilegalidade nas tarifas bancárias debatidas no feito, estas comuns e inerentes ao serviço financeiro/bancário disponibilizado.

Por derradeiro, inexiste no feito prova de que o bloqueio das compras e o estorno dos débitos contestados, tudo em tempo hábil, tenha acarretado prejuízo de ordem moral a requerente, apto a ensejar reparação com tal fundamento.

Com efeito, muito embora o fato enfocado possa ter causado aborrecimentos e irritações à autora, pelo que se retira dos autos não há prova segura de que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, suficiente a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral indenitária imaterial, como bem prelecionam os julgados infra:”

Assim, observo que o julgador de 1o grau analisou o caso com precisão, deixando assente que o Código de Defesa do Consumidor é um micro sistema jurídico visando a amparar os hipossuficientes em juízo, não sendo, contudo, a panacéia jurídica para ser invocado com êxito em todos os casos.

Isso posto, registro que no caso vertente, ocorreram de fato lançamentos indevidos no cartão da apelante; sendo, contudo, que ao ter ciência do problema na via administrativa, a própria apelada prontamente providenciou o cancelamento das cobranças; não sofrendo, portanto, a apelante, qualquer gravame objetivo, como por exemplo envio de seu nome ao cadastro de proteção ao crédito ou danos materiais.

Lado outro, em seu mister probatório, a parte reclamante/recorrente não teve êxito em demonstrar subjetivamente desdobramento danoso em decorrência dos fatos noticiados na exordial.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROBLEMA SOLUCIONADO PRONTAMENTE PELA APELADA NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU ENVIO DO NOME DA APELANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10082969120168260047 SP 1008296-91.2016.8.26.0047, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 31/10/2017, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2017)

Assim, não tendo a Apelante experimentado qualquer prejuízo, é totalmente incabível a indenização pretendida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Vossa Excelência esclareça-me uma dúvida, clonaram o cartão e houve saque?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,

Houve a clonagem do cartão e efetuaram compras com esse cartão clonado, mas a administradora, ao ser questionada, não efetuou a cobrança, retirou todo o débito da conta, não cobrou nada da autora, não a negativou, por esse motivo estou em sintonia com o juízo ao entender que não houve dano moral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023